Tribunal: CARF
Processo: 10920.722440/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 01/12/2008
LEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESA INTERPOSTA. SIMULAÇÃO. SUJEITO PASSIVO REAL.
Comprovado que trabalhadores formalmente vinculados a empresa optante pelo Simples Nacional, desprovida de capacidade operacional e financeira, prestavam serviços de forma contínua, habitual e subordinada em favor da recorrente, a qual suportava, de fato, o ônus da folha de pagamento, correta a identificação desta como sujeito passivo das contribuições previdenciárias, nos termos do art. 121 do CTN e do art. 33, § 3o, da Lei no 8.212/1991.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando o auto de infração observa os requisitos do Decreto no 70.235/1972, o relatório fiscal expõe, de forma clara e suficiente, os fatos, a metodologia e os fundamentos jurídicos do lançamento, os anexos mencionados são posteriormente juntados aos autos com reabertura de prazo para manifestação, e o indeferimento de prova pericial se dá diante da suficiência do acervo documental já existente. Princípio do pas de nullité sans grief.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. EMPRESA INTERPOSTA. PRIMAZIA DA REALIDADE.
A atuação integrada de duas pessoas jurídicas, com unidade gerencial, operacional, financeira e laboral, confusão patrimonial, compartilhamento de estrutura física, direção comum de pessoal e dependência econômica de uma em relação à outra, configura grupo econômico de fato e revela a utilização de empresa interposta para alocação artificial de mão de obra e fruição indevida de regime tributário favorecido. Prevalece a realidade econômico-jurídica sobre a forma contratual, legitimando a imputação das remunerações e contribuições à verdadeira empregadora.
SIMULAÇÃO. MANUTENÇÃO ARTIFICIAL NO SIMPLES NACIONAL. AFERIÇÃO INDIRETA.
A inexistência de maquinário, imobilizado, estoques, custos típicos de industrialização e de autonomia financeira da empresa do Simples, aliada ao custeio integral de sua folha pela recorrente, caracteriza simulação dirigida à redução indevida de encargos, autorizando o lançamento por aferição indireta, com base no art. 33, § 3o, da Lei no 8.212/1991.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE, SONEGAÇÃO E CONLUIO. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 14.689/2023.
Comprovadas a simulação, a utilização de empresa interposta e a ocultação dolosa da folha de pagamento, é cabível a multa de ofício qualificada, nos termos do art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996, c/c arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Sobrevindo a Lei no 14.689/2023, que reduziu a multa qualificada ao patamar de 100%, impõe-se a aplicação retroativa da norma mais benéfica, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN, em relação às competências não definitivamente julgadas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.722440/2013-16
ACÓRDÃO
2001-008.182 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GDL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 01/12/2008
LEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESA INTERPOSTA. SIMULAÇÃO. SUJEITO
PASSIVO REAL.
Comprovado que trabalhadores formalmente vinculados a empresa
optante pelo Simples Nacional, desprovida de capacidade operacional e
financeira, prestavam serviços de forma contínua, habitual e subordinada
em favor da recorrente, a qual suportava, de fato, o ônus da folha de
pagamento, correta a identificação desta como sujeito passivo das
contribuições previdenciárias, nos termos do art. 121 do CTN e do art. 33, §
3o, da Lei no 8.212/1991.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando o auto de infração observa os
requisitos do Decreto no 70.235/1972, o relatório fiscal expõe, de forma
clara e suficiente, os fatos, a metodologia e os fundamentos jurídicos do
lançamento, os anexos mencionados são posteriormente juntados aos
autos com reabertura de prazo para manifestação, e o indeferimento de
prova pericial se dá diante da suficiência do acervo documental já
existente. Princípio do pas de nullité sans grief.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. EMPRESA INTERPOSTA. PRIMAZIA DA
REALIDADE.
A atuação integrada de duas pessoas jurídicas, com unidade gerencial,
operacional, financeira e laboral, confusão patrimonial, compartilhamento
de estrutura física, direção comum de pessoal e dependência econômica
de uma em relação à outra, configura grupo econômico de fato e revela a
utilização de empresa interposta para alocação artificial de mão de obra e
fruição indevida de regime tributário favorecido. Prevalece a realidade
Fl. 1978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.182 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722440/2013-16
2
econômico-jurídica sobre a forma contratual, legitimando a imputação das
remunerações e contribuições à verdadeira empregadora.
SIMULAÇÃO. MANUTENÇÃO ARTIFICIAL NO SIMPLES NACIONAL. AFERIÇÃO
INDIRETA.
A inexistência de maquinário, imobilizado, estoques, custos típicos de
industrialização e de autonomia financeira da empresa do Simples, aliada
ao custeio integral de sua folha pela recorrente, caracteriza simulação
dirigida à redução indevida de encargos, autorizando o lançamento por
aferição indireta, com base no art. 33, § 3o, da Lei no 8.212/1991.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE, SONEGAÇÃO E CONLUIO.
RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 14.689/2023.
Comprovadas a simulação, a utilização de empresa interposta e a ocultação
dolosa da folha de pagamento, é cabível a multa de ofício qualificada, nos
termos do art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996, c/c arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964. Sobrevindo a Lei no 14.689/2023, que reduziu a multa
qualificada ao patamar de 100%, impõe-se a aplicação retroativa da norma
mais benéfica, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN, em relação às
competências não definitivamente julgadas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
adequar a aplicação da multa por descumprimento de obrigação principal e acessória aos moldes
da Súmula CARF no 196 para as competências de 01/2008 a 11/2008, como também para reduzir a
multa de ofício de 150% para 100%, do valor da contribuição exigida para a competência de
12/2008 e 13/2008, mantendo-se os demais termos do lançamento.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 1979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.182 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722440/2013-16
3
Raimundo Cassio Goncalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto integral), Lilian Claudia de
Souza, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto integral), Wilderson Botto, Raimundo Cassio
Goncalves Lima (Presidente).

RELATÓRIO
De início, verifica-se que houve alteração da razão social da autuada, anteriormente
denominada Grameyer Equipamentos Eletrônicos Ltda., inscrita no CNPJ sob o no
79.669.354/0001-83, passando a adotar a denominação GDL Equipamentos Eletrônicos Ltda, nos
termos do que consta no Termo de fl. 1897.
O relatório fiscal (fls. 122-160) registra que o procedimento foi instaurado para
apurar o cumprimento das obrigações previdenciárias da Grameyer Equipamentos Eletrônicos
Ltda., no período de janeiro de 2008 a dezembro de 2011, bem como para examinar a atuação da
Grameyer Service Ltda. – ME, optante pelo Simples Nacional, cuja folha de pagamento refletia, na
prática, as remunerações de empregados vinculados à autuada.
Com base no relatório:
 Constatou-se que diversos trabalhadores que atuavam sob estrutura,
direção e custeio da Grameyer Equipamentos estavam formalmente
registrados na Grameyer Service, resultando em omissões relevantes nas
GFIPs da autuada.
 A análise de folhas de pagamento, GFIPs, registros de empregados,
contratos sociais, demonstrativos contábeis, LTCAT, cartões ponto e extratos
bancários revelou que as remunerações da folha da Service eram, de fato,
custeadas pela Equipamentos, mediante pagamentos diretos de salários,
férias, 13o, despesas médicas e viagens, além de sucessivas transferências
bancárias entre as empresas.
Com fundamento no art. 33, § 3o, da Lei no 8.212/1991, procedeu-se à aferição
indireta das contribuições, imputando à Grameyer Equipamentos as remunerações constantes da
folha da Service e lavrando autos de infração relativos às contribuições dos segurados, da parte
patronal, do GILRAT e das entidades terceiras.
Aplicou-se multa de 75% para fatos anteriores a dezembro de 2008, por
retroatividade benigna, e multa qualificada de 150% para os períodos posteriores, diante da
constatada prática de fraude, sonegação e conluio, além de penalidades por descumprimento de
obrigações acessórias.
Fl. 1980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.182 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722440/2013-16
4
Por fim, diante de indícios de crimes contra a ordem tributária e de sonegação
previdenciária, foi encaminhada Representação Fiscal para Fins Penais e sugerida a baixa do CNPJ
da Grameyer Service por inexistência de fato.
Na impugnação (fls. 848-901), a autuada sustenta que os autos de infração foram
lavrados com base em presunções equivocadas e em interpretação distorcida dos fatos pela
fiscalização. Afirma que os empregados registrados na Grameyer Service não eram segurados da
Grameyer Equipamentos, mas trabalhadores contratados para atividades de industrialização
regularmente desenvolvidas pela Service, cujas folhas de pagamento teriam sido corretamente
elaboradas e declaradas.
Nessa linha, sustenta que a multa qualificada de 150% foi aplicada de maneira
arbitrária, pois não teria havido dolo, fraude ou sonegação, mas apenas equívocos formais que
teriam sido interpretados de maneira excessiva pelo Fisco.
Alega também cerceamento de defesa, em razão da ausência de determinados
anexos mencionados no CD-ROM que acompanhou o Relatório Fiscal, especialmente os Anexos
20, 22 e 25.
No mérito, a impugnante descreve a Grameyer Service como empresa real e
legítima, com estrutura própria para atividades de industrialização, mencionando sua evolução
contratual, enquadramento no CNAE e emissão de notas fiscais específicas (CFOP 5.901, 5.902 e
5.124). Ao final, requer o cancelamento integral do lançamento, alegando inexistência de
fundamento legal e inconsistência das premissas adotadas pela fiscalização.
Ato contínuo, na decisão de primeira instância (fls. 1900-1935), a DRJ afastou todas
as preliminares apresentadas pela impugnante, especialmente aquelas relativas à ausência de
anexos, cerceamento de defesa e falta de motivação do lançamento.
Além disso, registrou que os documentos mencionados como faltantes (Anexos 20,
21, 22 e 25) foram oportunamente juntados aos autos em diligência, com reabertura de prazo
para manifestação, tratando-se de documentos já apresentados pela própria contribuinte durante
a ação fiscal.
No mérito, a DRJ entendeu que o conjunto probatório demonstra, de forma clara, a
utilização de empresa interposta, caracterizada pela manutenção de empregados da Grameyer
Equipamentos na folha da Grameyer Service, com a finalidade de reduzir encargos previdenciários
mediante o uso indevido do regime do Simples Nacional.
A DRJ rebateu integralmente as teses da impugnante, destacando que não houve
desconsideração de personalidade jurídica, mas simples identificação do sujeito passivo real da
obrigação tributária, como autoriza o art. 33, § 3o, da Lei no 8.212/1991, quando constatada
manutenção de empregados fora da folha.
No tocante à multa, a DRJ concluiu pela correção de sua aplicação: multa de 75%
para fatos anteriores à MP no 449/2008, por força da retroatividade benigna, e multa qualificada
de 150% para os períodos posteriores, em razão da caracterização de fraude, conluio e sonegação.
Fl. 1981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.182 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722440/2013-16
5
Rejeitou a alegação de caráter confiscatório, com fundamento na impossibilidade de controle de
constitucionalidade no âmbito administrativo, conforme art. 26-A do Decreto no 70.235/1972.
Por fim, a DRJ considerou desnecessária a realização de perícia, diante da
suficiência do acervo documental constante dos autos e da irrelevância dos quesitos
apresentados. Ao concluir a análise, julgou a impugnação apenas parcialmente procedente,
exclusivamente para excluir as contribuições de segurados comprovadamente recolhidas pela
Service, mantendo integralmente todas as demais exigências e penalidades do lançamento.
O contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 1952-1966), no qual reafirma os
argumentos da impugnação, alegando que a decisão da DRJ incorreu em erros de fato e de direito
que justificariam sua reforma integral.
Nas preliminares, insiste na alegada ilegitimidade passiva da Grameyer
Equipamentos, afirmando que o TEPF teria identificado a Grameyer Service como sujeito passivo
das contribuições.
Reitera, ainda, a existência de cerceamento de defesa pela suposta utilização de
documentos incompletos e pela ausência de perícia que, segundo afirma, demonstraria a
autonomia operacional da Service. Sustenta que a motivação do lançamento foi insuficiente e que
houve afronta ao contraditório.
No mérito, o recurso sustenta que a DRJ não analisou adequadamente os
documentos que comprovariam a existência de atividade industrial efetivamente realizada pela
Grameyer Service. Defende que a mera existência de vínculos familiares entre os sócios não
caracteriza grupo econômico previdenciário, invocando jurisprudência trabalhista no sentido da
autonomia societária e da continuidade do vínculo empregatício em reorganizações internas. Com
isso, requer a reforma integral da decisão da DRJ e o cancelamento do lançamento.
Formula seus pedidos:
(i)
o provimento integral, com a reforma total da decisão da DRJ e
cancelamento dos autos de infração;
(ii)
subsidiariamente, o reconhecimento de insuficiência probatória quanto à
alegada empresa interposta, com consequente nulidade dos lançamentos;
(iii)
a reafirmação de que a DRJ deveria ter acolhido as preliminares de
ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa; e
(iv)
a anulação do acórdão recorrido para que seja reaberta instrução,
permitindo-se produção de prova pericial e análise integral dos documentos
que a recorrente afirma terem sido desconsiderados.

É o relatório.

VOTO
Fl. 1982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.182 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722440/2013-16
6
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relator

I – DA ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

II – DAS PRELIMINARES
II.1 – DA LEGITIMIDADE PASSIVA DAS EMPRESAS ENVOLVIDAS
A controvérsia instaurada no processo inclui alegação da recorrente no sentido de
que a Grameyer Equipamentos Eletrônicos Ltda. não poderia figurar como sujeito passivo dos
autos de infração, pois, segundo afirma, as contribuições exigidas decorreriam de remunerações
pagas aos empregados formalmente vinculados à Grameyer Service Ltda., empresa optante pelo
Simples Nacional.
Tal argumentação, todavia, não se sustenta, diante do conjunto probatório
carreado aos autos e da moldura jurídica estabelecida pelo art. 121 do CTN, segundo o qual sujeito
passivo da obrigação tributária principal é aquele a quem a lei atribui a responsabilidade pelo
pagamento do tributo, seja na condição de contribuinte, seja como responsável, in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua
obrigação decorra de disposição expressa de lei.
No âmbito previdenciário, o art. 33, §3o, da Lei no 8.212/1991 prevê o seguinte:
LEI No 8.212/1991
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à
fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições
sociais previstas no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
incidentes a título de substituição e das devidas a outras entidades e
fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de
ofício a importância devida. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Fl. 1983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.182 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722440/2013-16
7
Sendo assim, a legislação autoriza o lançamento por aferição indireta quando
constatado que o empregador mantém trabalhadores fora da folha de pagamento, permitindo à
autoridade fiscal identificar a pessoa jurídica que efetivamente se beneficiou da força de trabalho
e que, portanto, deve responder pelas contribuições correspondentes.
No caso concreto, o relatório fiscal fls. 122/160, descreve de forma minuciosa que a
Grameyer Service Ltda. funcionou como empresa interposta, utilizada para registrar empregados
que, na realidade, prestavam serviços de forma contínua, habitual e subordinada à Grameyer
Equipamentos. Os elementos coligidos nos autos, tais como pagamentos de salários, férias e
despesas diversas pela autuada; LTCATs com descrição idêntica para ambas as sociedades,
evidenciam que a Equipamentos era o verdadeiro empregador. Essa constatação afasta
qualquer dúvida quanto à legitimidade passiva, pois é irrelevante a formalidade do contrato de
trabalho quando a realidade dos fatos demonstra subordinação jurídico-laboral diversa da que
se encontra registrada.
Ademais, é firme a jurisprudência administrativa no sentido de que, havendo
simulação, interposição fraudulenta ou mera duplicidade formal, o lançamento deve ser
direcionado à pessoa jurídica que efetivamente contratou, dirigiu e remunerou o trabalho
prestado, sendo descabida a alegação de ilegitimidade passiva fundada exclusivamente na
titularidade formal dos vínculos empregatícios. Veja-se:
Número do processo: 10935.004178/2010-12
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jul 03 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Oct 08 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de
apuração: 31/01/2005 a 31/12/2008 SIMULAÇÃO. PROVA INDIRETA.
INDÍCIOS CONVERGENTES. TERCEIRIZAÇÃO. EMPRESAS OPTANTES PELO
SIMPLES. EVASÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. Há simulação
quando a vontade declarada destoa da vontade real. A contratação de
empresas optantes pelo Simples apenas para o fornecimento de serviços,
mantidos com a contratante os elementos caracterizadores da relação
empregatícia, configura simulação para evadir-se de obrigações
previdenciárias. SIMULAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. É o contribuinte
quem possui relação pessoal e direta com a situação constitutiva do fato
gerador. Havendo simulação, o contribuinte é aquele que emerge do
desvelo dos fatos simuladores, no caso, a contratante dos serviços
impropriamente terceirizados a empresas optantes pelo Simples.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA PARA O LANÇAMENTO.
AUDITORES-FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. IDENTIFICAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO. NORMA ANTIELISIVA GERAL. DESCONSIDERAÇÃO DE
PERSONALIDADE JURÍDICA. Compete privativamente aos Auditores-Fiscais
Fl. 1984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.182 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722440/2013-16
8
da Receita Federal do Brasil a constituição, pelo lançamento de ofício, das
contribuições previdenciárias. É etapa do lançamento a correta
identificação do sujeito passivo, que não se confunde com a aplicação de
norma antielisiva geral ou desconsideração de personalidade jurídica.
JULGADORES A QUO. ISENÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO. A autoridade
julgadora é livre para formar sua convicção diante de sua interpretação das
provas. Identificados elementos convincentes e justificada a convicção, não
cabe a alegação de falta de isenção do julgador. SIMULAÇÃO. DECADÊNCIA.
Havendo simulação, a regra decadencial é a prevista no parágrafo único do
art. 173 do CTN. PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
EFETUADOS
PELAS
EMPRESAS
INTERPOSTAS.
APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JULGADORA PARA
RECONHECIMENTO DE CRÉDITOS FORA DA LIDE. ILEGITIMIDADE ATIVA
PARA SOLICITAR INDÉBITO DE TERCEIROS. O lançamento tributário requer a
identificação do real sujeito passivo. A identificação dos sujeito passivo
oculto pela simulação não implica desconsideração da personalidade
jurídica das empresas interpostas, que permanecem titulares de direitos e
deveres. Carece de legitimidade ativa ao sujeito passivo oculto para pleitear
o indébito de terceiros. O reconhecimento do direito creditório, quando
alheio à lide, não é competência da autoridade julgadora, mas da
autoridade tributária, aplicando-se o rito típico da espécie. Os pagamentos
ao Simples efetuados pelas empresas interpostas não podem ser
aproveitados
para
compensação
com
débitos
de
contribuição
previdenciária do verdadeiro sujeito passivo, por conta da limitação
imposta pelo art. 89 da Lei no 8.212, de 1991. PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
ELEMENTOS PRESENTES NOS AUTOS. PLENO CONHECIMENTO DO
REQUERENTE. A autoridade julgadora poderá determinar as perícias
necessárias para a formação de sua convicção. Presentes, nos autos, os
elementos suficientes ao convencimento do julgador, prescindível é a
perícia. Não assiste razão ao deferimento de pedido de perícia quando a
defesa tem acesso às informações que pretenderia obter.
A DRJ, ao enfrentar a questão, concluiu corretamente que “os segurados sempre
foram de responsabilidade da Grameyer Equipamentos”, decisão que ora se confirma.
Diante disso, resta plenamente configurada a legitimidade passiva da Grameyer
Equipamentos Eletrônicos Ltda. Mantém-se, assim, o direcionamento do lançamento à empresa
recorrente.

II.2 – DA NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA
A recorrente sustenta que teria havido cerceamento de defesa em razão da
ausência de determinados anexos mencionados no Relatório Fiscal (fls.120/160), da suposta
deficiência na motivação do lançamento e da alegada necessidade de produção de prova pericial
Fl. 1985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.182 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722440/2013-16
9
contábil para afastar as conclusões da fiscalização. Todavia, tais argumentos não merecem
acolhida.
Veja-se o que dispõe o Decreto no 70.235/1972:
DECRETO No 70.235/1972
Art. 9. A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento,
distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos
com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Conforme registrado na decisão da DRJ (fls.1900/1935), todos os documentos
apontados como faltantes, especialmente os Anexos 20, 21, 22 e 25, foram integralmente
juntados ao processo fiscal em diligência. Além disso, foi reaberto prazo para manifestação da
contribuinte, a quem foi assegurado amplo acesso ao conteúdo do CD-ROM que acompanhou o
Relatório Fiscal, o qual continha a totalidade dos elementos utilizados na lavratura dos autos de
infração. Dessa forma, a mera alegação de ausência documental não se confirma, inexistindo
demonstração de prejuízo concreto que pudesse comprometer o exercício do contraditório.
Assim, o auto de infração cumpriu os requisitos do Decreto no 70.235/1972, razão
pela qual não assiste razão ao contribuinte.
Quanto ao pedido de produção de perícia técnica, não há nulidade no seu
indeferimento. Conforme art. 18 do Decreto no 70.235/1972, ipsis litteris:
DECRETO No 70.235/1972
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando
entendê-las
necessárias,
indeferindo
as
que
considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Ademais, veja-se o entendimento deste tribunal quanto ao assunto:
Número do processo: 10920.720509/2012-96
Fl. 1986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.182 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722440/2013-16
10
Turma: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Fri Jul 28 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Fri Oct 20 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009 NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.
ANÁLISE DA PROVA. Inexiste nulidade da decisão recorrida, quando são
analisados, de forma clara, específica e congruente, todos os argumentos
da defesa e as provas dos autos. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.
PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. A realização da prova
pericial somente deve ser deferida quando a parte explicitar e demonstrar a
sua necessidade, como, por exemplo, quando o fato somente puder ser
comprovado através de instrução que demande conhecimento técnico ou
científico, ou quando o fato não puder ser provado através da juntada de
documentos. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FATOS GERADORES
EXTRAÍDOS DA CONTABILIDADE, DIRF E FOLHAS DE PAGAMENTO.
PROCEDÊNCIA. Devem ser mantidos os lançamentos de contribuições
previdenciárias cujos fatos geradores e bases de cálculo foram extraídos da
contabilidade, das DIRF e das folhas de pagamento da recorrente,
principalmente quando a recorrente deixa de demonstrar os erros de tal
documentação.

Número do processo: 10280.720258/2009-27
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 06 00:00:00 UTC 2013
Data da publicação: Wed Jan 22 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2004
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. Deve ser indeferida a perícia tida como
desnecessária, já que a documentação comprobatória constante nos autos,
no entender desta autoridade julgadora, já é o suficiente para a formação
de sua convicção (art. 29 do Decreto no 70.235/1972). REFIS.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE PREJUÍZOS FISCAIS. PROVA. Além de ser
irrevogável a utilização de créditos de saldo de prejuízos fiscais para
compensar débitos de multa e de juros incluídos no Programa de
Recuperação Fiscal, não se provou qualquer equívoco nessa utilização.
Assim, a perícia é cabível apenas quando necessária ao esclarecimento de fatos
essenciais e controvertidos. No caso concreto, o acervo documental já é extenso e apto a
demonstrar o funcionamento conjunto das empresas e a utilização da Grameyer Service como
empresa interposta.
Fl. 1987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.182 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722440/2013-16
11
Ora, os quesitos apresentados pela contribuinte limitam-se a aspectos contábeis e
operacionais que já se encontram suficientemente evidenciados nos autos, não havendo utilidade
prática ou necessidade técnica da perícia pretendida. A jurisprudência administrativa é firme no
sentido de que inexiste cerceamento quando o indeferimento ocorre diante da suficiência
probatória já existente.
A par disso, o processo administrativo fiscal observou todas as garantias previstas
no art. 5o, LV, da Constituição Federal e no Decreto no 70.235/1972.
A contribuinte apresentou impugnação, manifestou-se sobre a diligência, teve
acesso à íntegra dos autos e pôde interpor o presente Recurso Voluntário, exercendo plenamente
seu direito de defesa. Inexistindo prejuízo, eventual alegação de nulidade não pode prosperar, nos
termos do princípio do pas de nullité sans grief.
Assim, não se configura cerceamento de defesa, devendo ser rejeitada a preliminar.

III – DO MÉRITO
III.1 – DA CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
A análise minuciosa do conjunto probatório confirma que houve reiterado repasse
de recursos entre a autuada e a empresa Grameyer Service Ltda., não para pagamento de serviços
efetivamente prestados, mas para custear integralmente a folha de pagamento da empresa
interposta.
Os extratos bancários e registros contábeis evidenciam que a Grameyer
Equipamentos assumia despesas salariais, de férias, 13o salário e verbas rescisórias de
empregados formalmente registrados na Service, contabilizando tais desembolsos sob a rubrica
“adiantamento a fornecedores”, ainda que se tratasse de obrigações típicas da empregadora.
Ademais, as fichas e cartões de ponto revelam que esses trabalhadores desempenhavam suas
atividades no estabelecimento da autuada, sob supervisão direta de seus gestores.
Esse conjunto de fatos demonstra que a transferência de empregados não se deu
por reorganização operacional legítima, mas por estratégia voltada a deslocar a folha de
pagamento para empresa optante pelo Simples Nacional, reduzindo artificialmente encargos
trabalhistas e previdenciários.
Configura-se, portanto, hipótese típica de empresa interposta, legitimando a
imputação das remunerações à recorrente, nos termos do art. 33, §3o, da Lei no 8.212/1991, e
afastando a alegação de regular terceirização ou mera continuidade contratual.
A DRJ corretamente reconheceu a existência desse benefício tributário indevido, o
qual restou amplamente demonstrado pelos fluxos financeiros e pela estrutura funcional das
empresas.
Fl. 1988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.182 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722440/2013-16
12
Além disso, a alegação da recorrente de que a Service ocupava prédio distinto não
se sustenta diante das provas colhidas. A mera existência de inscrições municipais ou alterações
contratuais não é suficiente para afastar a realidade física e operacional apurada.
Embora formalmente cadastradas com endereços distintos, ambos os laudos
ambientais descrevem idêntica estrutura fabril, distribuição de setores, maquinário e riscos
operacionais, o que reforça a conclusão de que não existiam dois estabelecimentos
independentes. A fiscalização também constatou circulação concomitante de empregados e
materiais em um único espaço produtivo, bem como assinatura conjunta de documentos internos.
Assim, demonstrada a unicidade do estabelecimento, conclui-se que ambas as
sociedades compartilhavam o mesmo ambiente produtivo, reforçando os indícios de interposição
fraudulenta e de artificial separação de atividades para fins de enquadramento no regime do
Simples Nacional.
A recorrente sustenta, ainda, que a Grameyer Service exercia atividade industrial
autônoma, capaz de justificar a contratação de mão de obra própria e a suposta independência
operacional. Entretanto, os documentos analisados revelam que a Service não possuía
imobilizado, maquinário, estoques, insumos ou quaisquer outros elementos materiais
indispensáveis ao desenvolvimento de atividade industrial.
As notas fiscais por ela emitidas não revelam processo produtivo próprio, mas
apenas operações vinculadas à autuada, sem comprovação de estrutura autônoma. Ademais, a
ausência de registros contábeis típicos de industrialização, como custo de produção,
movimentação de estoque, energia elétrica industrial e manutenção de equipamentos, reforça
que a atividade não era efetivamente exercida.
A análise do conjunto probatório revela que a Grameyer Equipamentos
Eletrônicos Ltda. e a Grameyer Service Ltda. atuaram de maneira integrada, com unidade
gerencial, operacional, financeira e laboral, caracterizando autêntico grupo econômico de fato
para fins previdenciários.
Nos termos do § 2o do art. 2o da CLT, a caracterização do grupo econômico não
exige identidade formal entre as sociedades, tampouco participação societária cruzada; basta a
existência de comunhão de interesses, coordenação administrativa e benefício econômico
compartilhado, elementos que se fazem plenamente presentes no caso concreto. Veja-se:
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS
Art. 2o. Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que,
assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a
prestação pessoal de serviço.
[...]
§ 2o Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou
Fl. 1989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.182 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722440/2013-16
13
administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua
autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente
pelas obrigações decorrentes da relação de emprego.
Assim, a configuração de grupo econômico de fato decorre da integral sobreposição
de funções empresariais, da confusão entre estruturas físicas e gerenciais, da utilização indistinta
da mão de obra, da dependência financeira integral e da unidade de comando evidenciada pelos
documentos dos autos. As empresas atuavam de maneira coordenada, com objetivo comum e
benefício mútuo, razão pela qual a separação formal não pode prevalecer sobre a realidade.
Nos termos do princípio da primazia da realidade, amplamente adotado no Direito
Previdenciário e no Direito do Trabalho, e do art. 33, §3o, da Lei no 8.212/1991, a existência do
grupo econômico de fato autoriza que a autuada seja reconhecida como verdadeira empregadora
dos trabalhadores formalmente registrados na empresa interposta, responsabilizando-se
integralmente pelas contribuições previdenciárias exigidas.
Diante de todas essas circunstâncias, resta plenamente caracterizado o grupo
econômico de fato entre as empresas, sendo correta a conclusão da fiscalização e da DRJ no
sentido de que a Grameyer Equipamentos Era a beneficiária final da força de trabalho e a
responsável exclusiva pelos encargos correspondentes.
Quanto à ocorrência de grupo econômico de fato, este tribunal entende pela
responsabilidade solidária das empresas integrantes pelas contribuições não adimplidas, não
havendo que se falar em desconsideração da personalidade jurídica, in verbis:
Número do processo: 16004.000757/2009-40
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jan 22 00:00:00 UTC 2013
Data da publicação: Fri Mar 01 00:00:00 UTC 2013
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração:
01/12/2003 a 31/12/2006 GESTÃO DE EMPRESAS POR INTERPOSTAS
PESSOAS. INTERESSE COMUM.RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Responde
solidariamente com o contribuinte a pessoa física, que sendo titular de fato,
exerce a gestão empresarial mediante a interposição de sócios fictícios,
posto que possui interesse comum na situação que configura o fato gerador
de contribuições sociais. COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE GRUPO
ECONÔMICO DE FATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIAS DAS EMPRESAS
INTEGRANTES PELAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ADIMPLIDAS.
Caracterizado o grupo econômico de fato, dada a existência de comando
único e confusão patrimonial, financeira e operacional entre as empresas
integrantes, respondem estas solidariamente pelas contribuições sociais
Fl. 1990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.182 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722440/2013-16
14
não recolhidas. PREVIDENCIÁRIO. PRAZO DECADENCIAL. OCORRÊNCIA DE
FRAUDE, DOLO OU SIMULAÇÃO. CONTAGEM A PARTIR DO PRIMEIRO DIA
DO EXERCÍCIO SEGUINTE AQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA SER
EFETUADO. Verificando-se a ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
aplica-se, para fins de contagem do prazo decadencial, o critério previsto no
inciso I do art. 173 do CTN, ou seja, cinco anos contados do primeiro dia do
exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Recurso Voluntário Negado

Numero do processo: 16095.720068/2019-55
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Aug 13 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Mon Sep 16 00:00:00 UTC 2024
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário:
2014, 2015 LANÇAMENTOS DE IRPJ E REFLEXOS DECORRENTES DA
EXCLUSÃO DA CONTRIBUINTE DO SIMPLES NACIONAL. COMPROVADA
CONFUSÃO
PATRIMONIAL
DE
GRUPO
ECONÔMICO
IRREGULAR.
ARTIFICIAL INTERPOSIÇÃO DE SÓCIOS PARA CONSTITUIÇÃO DE PESSOA
JURÍDICA. São devidos créditos tributários apurados em decorrência da
exclusão de contribuinte do regime simplificado do Simples Nacional,
quando comprovada a confusão patrimonial de empresas que
artificialmente simulam existência autônoma mas que representam a
mesma iniciativa econômica. A criação de pessoa jurídica mediante a
utilização de interposta pessoa, popularmente denominada “laranja”,
com o intuito de ocultar a existência de sócio de fato que materialmente
titulariza sua ascendência econômica ou dissimular fatos para obter
proveito tributário indevido, autoriza a administração tributária a
qualificar a formação de grupo econômico e conferir tratamento fiscal que
considere o somatório da receita bruta de quem o integra. OMISSÃO DE
RECEITA. CRÉDITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DE RECURSOS. PRESUNÇÃO LEGAL. A Lei n.o
9.430/1996 autoriza a presunção de omissão de receitas a partir da
existência de movimentações bancárias cuja origem não seja comprovada
mediante documentação hábil e idônea. É ônus do contribuinte comprovar
documentalmente a origem dos recursos depositados em contas
financeiras, sob pena de se presumirem omissas as receitas decorrentes das
respectivas movimentações bancárias, passível de tributação a receita e a
renda presumidas. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO
COMERCIAL E FISCAL. ARBITRAMENTO DO LUCRO. O arbitramento do lucro
Fl. 1991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.182 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722440/2013-16
15
encontra previsão legal na situação em que a pessoa jurídica deixa de exibir
ao Fisco, após devidamente intimada, sua escrituração comercial e fiscal,
sendo o arbitramento uma das formas de determinação do lucro, com base
na receita bruta conhecida. [...]
Por fim, as decisões individuais ou mesmo colegiadas apresentadas pela Recorrente
não têm efeito vinculante nesta instância, razão pela qual não afastam a aplicabilidade da norma
regulamentar.
Diante disso, mantém-se a decisão recorrida, rejeitando-se as alegações do
contribuinte.
III.2 – DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA (150%) EM RAZÃO
DA TENTATIVA DE FRAUDE PELO CONTRIBUINTE.
A análise conjunta dos elementos constantes nos autos demonstra que a
constituição e a manutenção da Grameyer Service Ltda. tiveram natureza meramente formal,
destinando-se a viabilizar a alocação artificial de empregados em empresa optante pelo Simples
Nacional, com o objetivo de reduzir a carga tributária incidente sobre a folha de pagamento da
real empregadora, Grameyer Equipamentos Eletrônicos Ltda.
Embora a Service ostentasse objeto social voltado à industrialização, a fiscalização
constatou que ela não possuía maquinário, imobilizado, estoque, estrutura operacional ou
despesas compatíveis com atividade industrial efetiva. Seus custos restringiam-se à folha de
pagamento, integralmente financiada pela recorrente, denotando sua completa dependência
econômica.
Tal dissociação entre a forma jurídica e a realidade fática caracteriza, nos termos da
legislação previdenciária e da jurisprudência administrativa, verdadeiro ato de simulação,
mediante o qual se buscou criar aparência de autonomia empresarial para encobrir a real relação
de emprego existente entre os trabalhadores e a recorrente.
A simulação foi reforçada pelo uso de registros contábeis artificiais, transferência
constante de recursos financeiros, unificação de gestão e utilização de empregados da Service
no estabelecimento da autuada. Em decorrência desse cenário, correta a atuação fiscal ao
desconsiderar a estrutura formal e reconhecer a Equipamentos como verdadeira empregadora,
nos termos do art. 33, §3o, da Lei no 8.212/1991.
Nos termos do art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996, a multa de ofício será majorada
quando verificada a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio, conforme definidos nos arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502/1964, ipsis litteris:
Lei no 4.502/1964
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
Fl. 1992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.182 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722440/2013-16
16
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
A jurisprudência administrativa do CARF versa no mesmo sentido:
Número do processo: 16095.720068/2019-55
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Aug 13 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Mon Sep 16 00:00:00 UTC 2024
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário:
2014, 2015
[...]
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. COMPROVADA OCORRÊNCIA DE SONEGAÇÃO,
FRAUDE
E
CONLUIO.
EVIDÊNCIA
DE
DOLO
PARA
ARTIFICIAL
MANUTENÇÃO DE EMPRESA NO REGIME DO SIMPLES NACIONAL,
MEDIANTE
REALIZAÇÃO
DE
OPERAÇÕES
FRAUDULENTAS,
COMPROVADAMENTE DOCUMENTADAS COM NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
Mantém-se a qualificação da multa de ofício quando restar comprovada a
interposição fraudulenta de terceiros em empresas sem atividades
operacional, com demonstração de transferência bancária de valores não
justificados, emissão fraudulenta de notas fiscais reconhecidamente
inidôneas,
transporte
fictício
de
mercadorias,
pagamentos
de
empréstimos de terceiros e pagamento de despesas não relacionadas aos
seus negócios.

Número do processo: 15504.728207/2015-33
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Fl. 1993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.182 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722440/2013-16
17
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Jul 21 00:00:00 UTC 2025
Data da publicação: Tue Aug 05 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de
apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
[...]
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
COMPROVAÇÃO
SONEGAÇÃO.
SIMULAÇÃO. FRAUDE. INTUITO DOLOSO. CABIMENTO. Cabível a
imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses
tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. RETROATIVIDADE DA
LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA REDUZIDA A 100%. As multas aplicadas por infrações
administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da
legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a
superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que alterou o
percentual da Multa Qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova
redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do
CTN.
Ademais, a multa aplicada observou o parâmetro e regra legal, de modo que este
contencioso administrativo fiscal não pode afastá-la com base no argumento de ser excessiva ou
confiscatória. É aplicada por força normativa vigente (§10o, art. 89 da Lei no 8.212) com presunção
de constitucionalidade das leis.
A aplicação da multa isolada foi acertada, portanto.
Entretanto, torna-se importante mencionar acerca da alteração da redação da
legislação, dada pela Lei no 14.689/2023, a qual passou a dispor que a multa majorada nos casos
de conluio, fraude ou sonegação seria de 100%, veja-se:
Lei no 14.689/2023
Art. 8o O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 44. .................................................................................
.........................................................................................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de:
.........................................................................................................
Fl. 1994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.182 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722440/2013-16
18
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou
de contribuição objeto do lançamento de ofício;
Nesse sentido, o art. 106, II, alínea c, do Código Tributário Nacional, prevê que a lei
será aplicada a ato ou fato pretérito quando, tratando-se de ato não definitivamente julgado,
combinar-lhe penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
A jurisprudência do CARF entende no mesmo sentido:
Número do processo: 10980.720927/2016-01
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Dec 11 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Thu Jan 09 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-
calendário: 2011, 2012, 2013 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LAPSO
MANIFESTO. CABIMENTO. Constatado o lapso manifesto no julgamento
realizado, em razão da falta de aplicação da retroatividade benigna, deve o
vício ser sanado. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA
100%. Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso
I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo
pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como
origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de
qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve
ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in
casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.

Número do processo: 15588.720062/2022-79
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 06 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Mon Nov 25 00:00:00 UTC 2024
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de
apuração: 01/01/2017 a 31/12/2020 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
Fl. 1995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.182 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722440/2013-16
19
NO JULGADO PROFERIDO PELO CARF. Na existência de omissão,
contradição ou obscuridade em Acórdão proferido por este Conselho, são
cabíveis Embargos de Declaração para saneamento da decisão. MULTA
QUALIFICADA DE 150%. MULTA REDUZIDA AO PATAMAR DE 100%. LEI No
14.689, DE 2023. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA. ART. 106,
II, c, CTN. APLICAÇÃO. Cabe reduzir a multa de ofício qualificada ao
percentual de 100%, na forma da legislação superveniente, ante o anterior
patamar de 150% vigente à época dos fatos, na hipótese de penalidade não
definitivamente julgada, quando inexistente a reincidência do sujeito
passivo.
Portanto, restando devidamente caracterizada a conduta dolosa da autuada e a
utilização indevida de créditos sem certeza e liquidez, é plenamente cabível a aplicação da multa
de ofício qualificada.
Nesse cenário a limitação da multa aplicável ao caso concreto, encontra respaldo na
Súmula 196, do CARF, no que diz respeito ao descumprimento de obrigação principal e acessória,
senão vejamos:
Súmula CARF no 196
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991. Acórdãos Precedentes:
9202-010.951; 9202-010.923; 9202.010.872; 9202.010.666; 9202- 010.633
Entretanto, estando o processo ainda pendente de decisão definitiva, seja na esfera
administrativa ou judicial, e tendo sido a autuação originalmente lavrada com fundamento na
regra geral de qualificação então vigente, impõe-se a aplicação retroativa da norma mais
benéfica introduzida pelo art. 8o da Lei no 14.689/2023, nos termos do art. 106, II, ‘c’, do CTN,
reduzindo-se a multa qualificada ao percentual máximo de 100% do valor da contribuição
exigida, em relação às competências 12/2008 e 13/2008.

IV – DO DISPOSITIVO

Fl. 1996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.182 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722440/2013-16
20
Ante o exposto, conheço do Recurso, rejeito as preliminares arguidas, e no mérito,
voto por DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para adequar a aplicação da multa por descumprimento
de obrigação principal e acessória aos moldes da Súmula CARF no 196 para as competências de
01/2008 a 11/2008, como também para reduzir a multa de ofício de 150% para 100%, do valor da
contribuição exigida para a competência de 12/2008 e 13/2008, mantendo-se os demais termos
do lançamento.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

Fl. 1997
DF CARF MF
Original